Tribunal: TJDFT
Processo: 0720966-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MULTAS DE TRÂNSITO. ABORDAGEM PESSOAL. AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO COMPROVADAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na declaração de nulidade do auto de infração no SA03789844, por força da prática da infração prevista no art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Em suas razões, o autor/recorrente invoca a nulidade do auto de infração, ante a ausência de dupla notificação, inexistência de elementos determinantes do estado de embriaguez no momento da abordagem e falta de idoneidade do aparelho de aferição (etilômetro). Pugna pela reforma da sentença.
3. Contrarrazões apresentadas.
4. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, uma vez que os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. Na origem, o autor alega a falta de aferição do etilômetro pelo INMETRO e a inexistência de descrição dos sinais de embriaguez pelo agente de trânsito, visto que a multa foi aplicada sem a devida comprovação do estado do condutor.
6. Inovação recursal. No tocante ao não recebimento da dupla notificação, o argumento deduzido pelo recorrente não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição e, consistindo em inovação recursal, é descabida a sua apreciação na instância revisora, ante a preclusão. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido nesta parte.
7. Quanto à idoneidade do aparelho utilizado para o teste, o argumento formulado pelo autor carece de verossimilhança (art. 373, I, CPC) e não afasta a legitimidade da infração, visto que a infração independe da aferição da validade e eficiência do aparelho utilizado para detecção de álcool ou da elaboração de auto de constatação. Com efeito, a simples recusa do condutor infrator à realização do exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.
8. Outrossim, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pela parte recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.